Tribunal: TJDFT
Processo: 0740811-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740811-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRISMAR SILVA LEAL AGRAVADO: DIOGO ANDRADE DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de tutela recursal interposto por IRISMAR SILVA LEAL (ID 64442470) em face de DIOGO ANDRADE DE PAULA ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na tutela cautelar antecedente n. 0728281-07.2024.8.07.0003, indeferiu a revogação de procuração em relação ao imóvel situado à QNN 17, CONJUNTO D, CASA 35, CEILÂNDIA-DF, nos termos da decisão constante do ID 211484428 na origem: Trata-se de tutela cautelar antecedente. Retifique-se a autuação. Indefiro o pedido de tutela cautelar ante a ausência de probabilidade do direito. Isso porque a questão demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório. A fim de prevenir terceiros de boa-fé, no entanto, defiro o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide. Oficie-se, pois, ao cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF, para que proceda ao bloqueio da matrícula de no 88.497. Intime-se a autora, para que, no prazo de 30 (trinta) dias formule o pedido principal, nos termos do art. 308 c/c 310 do CPC. Intimem-se. A Agravante alega que ajuizou cautelar antecedente, afirmando que serão formulados vários outros pedidos, notadamente no que diz respeito ao inadimplemento do contrato firmado entre as partes, Agravante e Agravado. Com isso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão da procuração (substabelecimento), a fim de evitar cessão de direitos de um imóvel. No despacho constante do ID 64489074, intimei a Agravante a se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, tendo em vista: (a) que não consta a individualização e o detalhamento do bem descrito nos autos de origem; (b) a insuficiência de elementos mínimos para que se possa aferir o bem da vida que está em discussão; (c) a inexistência de impugnação específica aos termos da decisão agravada; (d) a impossibilidade de aplicação do Art. 322, §2o do CPC; (e) a inexistência do instituto de emenda a agravo de instrumento. A Agravante acostou a petição no ID 64990782, reproduzindo o que já havia mencionado na peça de agravo, destacando-se que, mais uma vez, não consta a individualização do bem e prova pré-constituída. Nesse ínterim, observou-se que a parte Agravante também não efetuou o pagamento das custas, muito embora tenha feito recolhimento na origem, onde não consta pedido algum ou deferimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, em face de vários óbices observados. Primeiro, não consta a individualização e o detalhamento do bem descrito nos autos de origem, sendo que a petição constante do ID 64990782 nada acrescentou a respeito disso, pois reproduziu o que já constava da peça de agravo de instrumento. Acostar a ação na origem não supre a necessidade de expor minimamente os elementos constitutivos do pedido de reforma da decisão, ainda mais se tratando de pedido de atribuição de efeito suspensivo, que demanda elementos específicos para se configurar. A peça de agravo não contém os elementos mínimos para que se possa aferir o bem da vida que está em discussão, bem como o que está sendo efetivamente discutido, não cumprindo, assim, em tese, os requisitos do Art. 1.016, II e III do CPC. Nesse sentido, a parte agravante não se desonerou do ônus que lhe incumbia por ocasião do despacho constante do ID 64489074. Segundo, destaca-se a insuficiência de elementos mínimos para que se possa aferir o bem da vida que está em discussão, pois a peça se limita a destacar que “resumidamente cuida-se de tutela cautelar requerida em caráter antecedente”, e, mais a frente, “quando do ajuizamento da ação principal, serão formulados vários outros pedidos, notadamente no que diz respeito ao inadimplemento do contrato firmado entre as partes”. Incumbe à parte, nos termos do Art. 1.016, II e III do CPC, trazer à apreciação do juízo todos os elementos hábeis a formar o instrumento, de modo que tais alegações são genéricas e desprovidas de especificação do bem e do objeto de tutela. Terceiro, a peça não impugna os termos da decisão agravada, pois replica o pedido, apenas mencionando, de forma genérica, que o bloqueio de matrícula não é suficiente, sendo necessário revogar a procuração que, repita-se, diz respeito a um imóvel sequer mencionado na peça de agravo de instrumento, o que constitui, em tese, violação à dialeticidade. Assim, não individualiza o bem e não apresenta as razões pelas quais a Agravante entende que a decisão está equivocada, o que constitui, sozinho, fundamento para não conhecimento do recurso, de acordo com entendimento dessa Turma: "Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal." (Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018) Quarto, o caso em tela não permite a aplicação do Art. 322, §2o do CPC, tendo em vista que se trata de elementos ou requisitos indispensáveis para o manuseio do agravo de instrumento, cuja existência não pode ser inferida pelo julgador. Quinto, a própria peça de agravo acrescenta que serão apresentados elementos na ação principal a ser ajuizada na origem, o que desnatura a razão de ser do recurso, que demanda prova minimamente pré-constituída. Sexto, ainda que se fosse enveredar pela admissibilidade diante do cenário de incompletude da peça, a matéria de fundo, como mencionado pelo juízo de origem na decisão agravada, diz respeito a questões fáticas que demandam prova, o que distancia o acolhimento da pretensão de tutela. Sétimo, não existe emenda a agravo de instrumento, tendo em vista que se trata de um recurso específico, com regras discriminadas nos Art. 1.016 do CPC, que, no caso em questão, não foram minimamente observadas pela parte agravante. Por fim, não houve recolhimento de custas, situação essa observada por essa Relatoria e que não acarreta prejuízo à parte agravante, diante da total ausência de cabimento do presente agravo de instrumento. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que não foi recolhido o preparo, o qual é pressuposto recursal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme o estabelecido no art. 1.007, caput, do CPC, nos seguintes termos: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III, Art. 1.007 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2024 10:59:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador